Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709119-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CAUAN DA SILVA CAMPOS IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Edna Alves Duarte em favor de CARLOS CAUAN DA SILVA CAMPOS, pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2o, incisos I e II, c/c 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de homicídio duplamente qualificado), contra decisão de ID: Num. 24452705, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 24453762). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília, 30 de março de 2021 15:00:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador